Tribunal: STF
Processo: ADI 47
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-22
Data de publicação: 1992-10-22

Ementa:
EMENTA: - Não invadiu a competência da União para legislar
sobre processo civil, nem sobre direito civil, tampouco contrariou a
norma do art. 100 da Constituição, o Decreto nº 29.463, de 29-12-88,
do Estado de São Paulo, ao dispor sobre o pagamento, em ordem
prioritária, dos créditos de natureza considerada alimentícia
(diferença de vencimentos, indenizações por acidente do trabalho e
responsabilidade civil e outros de mesma espécie).